Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. TRESPASSE. DENOMINAÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO. ALTERAÇÃO. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO IMÓVEL LOCADO. NÃO ANUÊNCIA DA LOCADORA. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela atual sociedade empresária, ora Apelante. Pois, o fato de seu nome não figurar no contrato de locação na condição de locatária, não exime sua responsabilidade pelo pagamento dos alugueis da loja, uma vez que essa pessoa jurídica deu continuidade na atividade econômica exercida pela alienante, no imóvel locado por esta.

2. Havendo o trespasse do estabelecimento empresarial e continuidade da atividade econômica pela adquirente, no imóvel locado pela alienante, mesmo sem anuência da locadora, a pessoa jurídica que sucedeu a locatária responde pelo pagamento dos alugueis e demais encargos locatícios, uma vez que essa estava na posse da loja durante o período de inadimplência das obrigações locatícias em cobrança. Embora, existe previsão legal de responsabilidade solidária do alienante por débitos pretéritos, situação diversa é a dos autos (art. 1.146 do Código Civil).

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.